Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. AGRAVANTE. ARTIGO 62, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. INCOMPATIBILIDADE. EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. A natureza e a quantidade da droga apreendida (3,21g de cocaína e 1.477,42g de maconha), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade, observada a razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a pena adequada para o caso concreto. O objetivo de lucro encontra-se englobado pelo tipo penal do tráfico de drogas, sendo, portanto, inaplicável a agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de perquirir acerca da habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (tema 647).